Tribunal: STF
Processo: HC 217177
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, extorsão, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente nos autos do RHC 161.648-AgR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13; nos arts. 158, 168 e 299 do Código Penal; e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, contudo o mandado prisional ainda não foi cumprido.



3. Em 17.05.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento RHC 161.648-AgR, interposto pelo corréu Antônio Ricardo de Rezende Neto, para revogar a prisão preventiva daquele corréu, substituindo a custódia pelas seguintes medidas cautelares: “a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar atividades; b) proibição de manter contato com as vítimas, testemunhas e corréus, por qualquer meio, eletrônico ou por interposta pessoa; e c) monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação de outras medidas, a critério do Juízo do processo, ou do restabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado das obrigações fixadas”.



4. Em seguida, a defesa peticionou nos autos do RHC 161.648-AgR, requerendo a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu. O Ministro João Otávio de Noronha, Relator do RHC no STJ, indeferiu o pedido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão do STJ que revogou a custódia preventiva do corréu Antônio Ricardo, tendo em vista a identidade de situação entre ambos. Ressalta, ainda, que “a condição de foragido não poderá ser óbice para que o Paciente seja alcançado com a referida decisão”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



     (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



12. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como assentou o STJ, “o fato de o requerente estar foragido do distrito da culpa afasta a similitude fática exigida para incidência do art. 580 do CPP”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator